Tribunal: TJDFT
Processo: 0708776-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708776-18.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: FERNANDO HENRIQUE GONCALVES PIRES DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 4a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido do recorrente. Brasília, 19 de março de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator